Tribunal: TJDFT
Processo: 0743452-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. SUSBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, desde que não comprometa a sobrevivência digna do devedor. Ressalva pessoal do relator.
3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.